Tribunal: TJDFT
Processo: 0731611-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0731611-55.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCIA EMBARGADO: MARIA ONETE DA COSTA SOUZA D E C I S Ã O Embargos de Declaração opostos contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal no agravo de instrumento, tendo em vista ausência de probabilidade do direito. A decisão objeto dos presentes embargos de declaração foi prolatada por este Relator nos seguintes termos: [...] O cerne da controvérsia reside na presença (ou não) dos requisitos autorizadores da medida de urgência deferida na origem, consistente no custeio das despesas médicas atinentes ao tratamento determinado pela médica assistente, tudo, a cargo do condomínio, ora agravante. Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão agravada para não conceder o pretendido efeito suspensivo ao recurso. A presente fase processual é norteada por uma limitada cognição (sumária e superficial). Sendo assim, da análise perfunctória das evidências colacionadas pelo agravante, tenho que a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera pars, dada a necessidade de aguardar a efetiva instrução processual, sob o crivo do contraditório. A matéria em debate se trata de reparação por danos materiais e extrapatrimoniais, sob o fundamento de que a autora teria sido atingida na cabeça por um “pedaço de concreto” que teria se desprendido do edifício administrado pelo condomínio, ora agravante. É certo que o dono de edifício responde pelos danos que resultarem de sua ruína, se esta provier de falta de reparos, cuja necessidade fosse notória (Código Civil, art. 937). No caso concreto, em 14 de outubro de 2021, autora foi atingida por um fragmento do revestimento cerâmico (juntamente com o emboço) que teria se desprendido da fachada do edifício, o qual primeiramente atingiu a cobertura do estabelecimento situado no térreo (Lanchonete Cozinha Mineira II), onde a vítima realizava sua refeição matinal (ponto incontroverso). O laudo de perícia criminal (id 162406790) conclui que: [...] a causa mais provável do desprendimento do revestimento foi a presença de um processo de fadiga na estrutura do revestimento, ocasionado principalmente por intempéries ao longo dos anos, diminuindo a resistência da argamassa até que finalmente ocorra a ruptura. [...] não se pode descartar a ocorrência de novos desprendimentos de revestimento, dada a observância de mais patologias na fachada, representando um risco real a outros transeuntes. [...]. As fotografias colacionadas demonstram que o desprendimento do revestimento, em extensão considerável, danificou grande parte da cobertura do estabelecimento localizado no térreo (id 162406790, p. 7-15). Há um mês do acidente, a agravada teria sido encaminha ao psicólogo por seu médico neurologista, oportunidade em que descreveu “reações de astenia, alteração de consciência, confusão mental”, com suspeita diagnóstica de Transtorno de Estresse Pós-Traumático – TEPT (id 162407695). Os relatórios médicos (psicologia e psiquiatria) e a avaliação neuropsicológica, elaborados em 2022, demonstram que a paciente estaria sem condições para o trabalho em decorrência de prejuízo cognitivo evidenciado (id 162406795 – 7709). Em recente relatório elaborado por médico psiquiatra (16.5.2023) observa-se que a autora ainda continua em tratamento de suas patologias com acompanhamento psiquiátrico e psicológico, mediante consultas periódicas, e utilização de medicamentos (id 162407732). Atualmente, a autora estaria sem suporte financeiro para custear suas despesas médicas, uma vez que a perícia para renovação do auxílio-doença, perante o INSS, estaria agendada somente para 07.8.2023 (id 162407731). Registra-se que a seguradora do condomínio teria negado indenização à parte autora, sob o fundamento de que “os danos a fachada se referem a desgaste natural, havendo expressa exclusão nas condições gerais” (id 162407735). Efetivamente, a agravada colacionou elementos suficientes à demonstração dos requisitos autorizadores da medida de urgência deferida na origem, notadamente em razão da configurada omissão do condomínio em realizar os reparos de notória necessidade na fachada do edifício, a fim de se evitar danos a terceiros. Logo, aparentemente evidenciada a responsabilidade da parte demandada (Código Civil, art. 937 e art. 938). Nesse quadro fático-jurídico, tem-se por insubsistente, por ora, as alegações de “ausência de lesão real cerebral decorrente ao acidente”, e de eventual “fraude”, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que poderiam ser produzidos na fase instrutória, inclusive, se o caso, a permitir a aferição de eventual necessidade de produção de prova técnica. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono os seguintes precedentes do TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. QUEDA DE MURO EM CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ARTIGO 85, §2o, CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os artigos 186 e 927 do Código Civil definem responsabilidade civil e a respectiva obrigação de indenizar, cujos requisitos (conduta, nexo causal e dano material ou imaterial) restaram suficientemente demonstrados: cuidando-se de responsabilidade civil decorrente de queda de muro, nos termos do art. 937 do Código Civil, "O dono de edifício ou construção responde pelos danos que resultarem de sua ruína, se esta provier de falta de reparos, cuja necessidade fosse manifesta." (...). (5a Turma Cível, acórdão 1680478, DJE: 04.4.2023). CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. CACOS DE VIDROS E PEDAÇOS DE FERRO. QUEDA DE UNIDADE HABITACIONAL. LESÕES CORPORAIS EM TERCEIROS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CONDOMÍNIO. MORADOR DE VERANEIO. OCUPAÇÃO ESPORÁDICA. DEVER DE ZELAR DO CONDOMÍNIO. 1. O artigo 938 do Código Civil assim determina que aquele que habitar prédio, ou parte dele, responde pelo dano proveniente das coisas que dele caírem ou forem lançadas em lugar indevido. Trata-se de preceito de responsabilidade objetiva, lastreada na Teoria do Risco, e assentada no dever de segurança, que deve respaldar a guarda do que guarnece a habitação. 2.Em homenagem à reparação integral do dano, viável mitigar a regra da não responsabilização do condomínio diante da identificação da unidade autônoma de onde partiram os objetos que lesionaram as vítimas. 3.Pode o condomínio ocupar o polo passivo da demanda, rechaçando-se preliminar de ilegitimidade passiva, mesmo com a indicação da unidade condominial de onde partiram os cacos de vidro e os pedaços de ferro que atingiram as vítimas, seja porque há a possibilidade de o condomínio responder diretamente perante a vítima, e os demais condôminos, posteriormente, excluírem suas responsabilidades perante o próprio condomínio; seja porque caberia ao condomínio zelar pela segurança da fachada da unidade de onde partiram os objetos que atingiram os autores, diante da ocupação esporádica do morador que nela habita em época de veraneio. 4.Deu-se provimento aos embargos infringentes. (1a Câmara Cível, acórdão 948687). Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência, de sorte que a questão deve ser profundamente examinada na fase instrutória, com detida análise dos documentos e alegações de parte a parte (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. O embargante assevera que a decisão padeceria de omissão, uma vez que não teria analisado os valores requeridos pelo ora embargado. Narra, em síntese, que: a) “mesmo que a liminar seja mantida, que orçamentos fossem devidamente comprovados, pois os valores cobrados de ressarcimento e posteriores a esses não estão límpidos, mas sim GENERICOS”; b) “não está agravando sob a égide do mérito, muito menos o nexo de causalidade, o “fumus boni iures” ou o “periculum in mora”, mas a falta de comprovação de valores reais, que a Embargada diz consumir”; c) “a suspensão da liminar deferida pelo juízo “a quo”, se deve a inadequada apresentação orçamentária, omissão de documentos relevantes para o deferimento”. Pugna pelo provimento dos embargos para que seja sanado o vício a fim de que “os valores orçamentais apontados como direito material, sejam devidamente COMPROVADOS e apresentados orçamentos dos valores de mercado, que o efeito suspensivo seja até a realização da comprovação JUNTADA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS dos valores alegados como gastos e orçamentários de outros fabricantes e fornecedores dos remédios, que a Embargada afirma consumir por problemas psicológicos”. É o relato. A restrita via dos embargos de declaração permite, dentro dos contornos definidos nos incisos I a III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil (fundamentação vinculada[1]), a correção de defeito processual intrínseco à decisão judicial, para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e exatidão, a compor, por assim dizer, “um todo sistemático e coerente[2]”. Constitui ônus da parte embargante apontar aludido vício intrínseco (pressuposto recursal), o qual comprometeria a compreensão do julgado a merecer o devido esclarecimento (obscuridade ou contradição ou erro material) ou a necessária integração (omissão)[3], numa situação processual em que não se empresta ordinariamente o caráter infringente (STF, Edcl. no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, DJe 29.6.2016). De passagem, ressalta-se que a obscuridade denotaria “falta de clareza”, a contradição espelharia “proposições entre si inconciliáveis” e a omissão residiria na “falta de apreciação de questões relevantes para o julgamento”[4], sendo certo que o julgador não está obrigado a expressar sua convicção sobre todos os argumentos utilizados pelas partes, quando já tiver encontrado fundamento suficiente ao seguro deslinde dos pontos essenciais da controvérsia (STJ, 2a Turma, AgInt. No AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, DJe 1o.12.2022). Efetivamente, a situação processual que ora se apresenta não externa o alegado defeito intrínseco processual (omissão) para efeito do pretendido ajustamento ou acertamento da decisão judicial. A decisão monocrática explicitou com harmonia lógica, clareza e exatidão os motivos norteadores de convencimento a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante: ausentes os requisitos à concessão da tutela antecipada, uma vez que a questão merece ser solucionada à luz do exame mais aprofundado das variantes discriminadas na decisão, notadamente no que diz respeito à extensão dos valores estipulados a título de indenização. Importante assinalar que o valor de R$ 1.574,94 (id 163711468), destinado ao tratamento médico da parte autora está em consonância ao consignado na decisão agravada nos termos da prescrição médica (id 162407732 e 162407733), bem como aos documentos apresentados com a petição inicial (id 162407718 – 29). Inadequada a utilização da presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte recorrente, cujo inconformismo revela o interesse - ainda que de forma oblíqua - em rediscutir o mérito e assim modificar o entendimento do julgador. No mais, "são considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade." (Código de Processo Civil, art. 1.025). Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração. Intime-se. [1] Nesse sentido: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim ... [et al.] – Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil; artigo por artigo, 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1466. [2] Nesse sentido: MOREIRA, José Carlos Barbosa - Comentários ao Código de Processo Civil, 14a Ed. vol. V, Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 552. [3] Nesse sentido: CÂMARA, Alexandre Freitas – Lições de Direito Processual Civil, 14a Ed. vol. II, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 123; NERY JUNIOR, Nelson – Código de Processo Civil Comentado, 16a Ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 2277; THOMAS/PUTZO...[et al.] – Zivilprozessordnung Kommentar - ZPO [Código de Processo Civil - Comentários], 34a Ed., Munique-Alemanha: C.H.Beck, 2013, §§ 320 e 321, p. 582 a 584, a título de direito comparado. [4] Nesse sentido: MOREIRA, ob. cit., p. 552 a 557. Brasília/DF, 6 de setembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator